Tribunal: TJMT
Processo: 0001682-79.2011.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001682-79.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROMERO FREITAS APARECIDO (APELANTE), JOSIMAR MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 021.680.941-01 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I, E IV DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA PENAL –
1.

SENTENÇA CONTRÁRIA À DECISÃO DOS JURADOS
– EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – QUALIFICADORA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – IMMPROCEDÊNCIA –HOMICÍDIO COMETIDO À TRAIÇÃO OU MEDIANTE DISSIMULAÇÃO - PREVISÃO NO ART. 121, § 2o, IV, DO CP – RECONHECIMENTO PELOS JURADOS – APENAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PREJUDICIAIS AO RÉU –
2.

QUANTUM
DE AUMENTO DA PENABASE
– 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA – PROCEDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ –
3.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE, CONFORME PARECER
.

1.
N
o delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as remanescentes poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, majorar a pena-base, como circunstância judicial.

Se a torpeza qualificou o delito, e a dissimulação e traição, ambas previstas no inciso IV, § 2o, do art. 121, do CP, devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, serviram para o incremento da reprimenda inicial mediante a negativação, unicamente, das circunstâncias do crime, não há que se falar em exasperação da pena basilar por qualificadora não reconhecida pelos jurados;

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ (HC 266.731/MT), na fixação da pena-base é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, percentual, que deve incidir sobre o intervalo das penas, mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Romero Freitas Aparecido
interpôs a tempo e modo este recurso de Apelação Criminal, contra a sentença anexada sob Id. 33504997, pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
14 anos, 7 meses e 10 dias

de reclusão
e ao pagamento de
10 dias-multa
,
pela autoria, em concurso material, dos crimes de
Homicídio duplamente qualificado
e
Furto simples
, previstos, respectivamente, no art. 121, § 2o, I e IV e no art. 155,
caput
, do CP.

Em suas razões recursais, o Apelante busca a:
I)
redução da pena-base referente ao delito doloso contra a vida
“em razão do reconhecimento e valoração negativa de ‘uma terceira qualificadora’ não apreciada e não acolhida pelo Conselho de Sentença”
;
II)
retificação do cálculo dosimétrico para que apenas uma circunstância seja considerada desfavorável, autorizando o incremento da sanção basilar em 1/8 do quantitativo entre as penas mínima e máxima (Id. 33504999).

Contrarrazões ministeriais nos autos em que se almeja o
desprovimento
do Apelo (Ids. 4018073, 4018074 e 4018075).

Há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em que opina pelo
provimento parcial
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do respectivo sumário (Id. 37201958):

Apelação criminal. Tribunal do júri. Condenação por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP) e furto. Alegação de contrariedade à decisão dos jurados e de erro ou injustiça na dosimetria da pena. Pretendida redução da pena-base. Procedência. Desdobramento do quesito referente à qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, inciso IV. Possibilidade do desdobramento. Não se está diante do reconhecimento de duas causas qualificadoras diversas, mas sim de dois fundamentos que dão origem a apenas uma qualificadora. Ambos os quesitos se referem aos meios utilizados pelo agente, os quais dificultaram a defesa da vítima. Desdobramento que, todavia, ocasionou equívocos na dosimetria da pena. Correção que se impõe.

Circunstâncias da traição e dissimulação que, embora reconhecidas separadamente pelo Conselho de Sentença, configuram uma única qualificadora. Parecer pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, para que seja readequada a pena imposta ao réu.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 2 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020